Tribunal: TJDFT
Processo: 0762130-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL IN REPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MÁ-FÉ, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC; na devolução em dobro das quantias debitadas de seu contracheque e no pagamento de compensação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença julgou procedentes os pedidos da exordial para a) “declarar a inexistência de dívida entre as partes no que se refere ao cartão de crédito no 4203 xxxx xxxx 1010 ou outros que o sucederam, bem assim para determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes”; b) condenar a ré a restituir ao autor, já com a dobra legal, o montante de R$ 19.663,68; c) e a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais.
3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por iliquidez. Pugna, também, pela juntada tardia do contrato objeto da lide (art. 435 do CPC). No mérito, em síntese, alega a) validade da contratação, inexistência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda; b) ausência de ato ilícito ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito; c) ausência de comprovação dos danos materiais, ilegibilidade do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo autor, falta de repasse dos valores pelo banco arrecadador; d) impossibilidade de responsabilização pelos fatos narrados, aplicação do art. 14, §3o, i e ii do CDC; e) inaplicabilidade do artigo 42, CDC; f) inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor do quantum da indenização e a incidência dos juros de mora a partir da sentença.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz incidente de falsidade do contrato apresentado junto com o recurso inominado e litigância de má-fé.
5. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo. Por consequência, nada a prover quanto ao pedido de incidente de falsidade arguido em contrarrazões.
6. No tocante à tese recursal de iliquidez da sentença esta não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, na medida em que a sentença vergastada foi clara ao condenar o recorrente a, in verbis, “a restituir ao autor, já com a dobra legal, o montante de R$ 19.663,68 (dezenove mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Destaca-se que, neste ponto, a sentença apontada no recurso inominado (ID Num. 19430902 - Pág. 52) é totalmente estranha a esta demanda. Recurso parcialmente conhecido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O contrato de Cartão de Crédito, na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC, apresenta conforme documento (ID Num. 19430844 - Pág. 54) algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
12. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Embora conste da proposta “CARTÃO CONSIGNADO BANCO PAN" (id Num. 19430810 - Pág. 2), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
15. No caso em comento, a contestação veio desacompanhado do contrato firmado entre as partes. Contudo, as outras provas acostadas aos autos demonstram os descontos no contra cheque do recorrido, o depósito do crédito em conta corrente (ID Num. 19430811 - Pág. 2), o pagamento total do saldo devedor (ID Num. 19430815 - Pág. 1), além da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes (ID Num. 19430817 - Pág. 2)
16. . Noutra plana, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor, que o valor da dívida já foi pago.
17. Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis: “[...] No caso dos autos, a documentação trazida aos autos pelo autor é suficiente para demonstrar o pagamento integral da fatura com vencimento em 10/07/2017, conforme documentos de IDs 52094235, 56565999 - Pág. 33 e 62085503, no valor de R$ 8.953,55 ao desconto no contracheque do mês de julho de 2017, somou R$ 9.345,48, mais do que suficiente para quitar o “tele saque” de R$ 9.060,00 (nove mil e sessenta reais) que a requerida sequer comprovou ter o autor solicitado. Destaco que a eventual ausência de repasse pelo agente arrecadador não tem o condão de afastar a regularidade do pagamento, bem assim das consequências do pseudo inadimplemento daí decorrente. Cumpre observar que o agente arrecadador, no caso a Caixa Econômica Federal, foi escolhido pela própria parte ré.[...]”
18. Melhor sorte assiste ao recorrente, quanto ao pedido de restituição em dobro. Cumpre destacar que os descontos realizados na folha de pagamento do autor/recorrente foram embasados em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrente exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
19. A inscrição indevida (dívida paga) do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito enseja a responsabilização por danos morais, pois tais condutas violam os direitos da personalidade.
20. Outrossim, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação (ID Num. 19430817 - Pág. 2) negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa.
21. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
22. Na espécie, o valor da arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional à situação vivenciada pelo consumidor, bem como à condição econômica da recorrente.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
25. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, arguida em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.
26. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido para determinar a restituição dos valores, na forma simples.
27. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.